Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHRISTIANY COSTA LACERDA E OUTRO(S) contra r. decisão que, em ação anulatória, indeferiu o pedido de liminar visando suspender leilão extrajudicial de venda o imóvel que era de sua propriedade. Os Agravantes aduzem que depositaram em juízo valor suficiente para purgar a mora, o que, por si só, autoriza a suspensão do leilão. Acrescentam haver vícios na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Por fim, ressaltam que a urgência da medida ressai da proximidade da primeira hasta, marcada para o dia 21.03.24. Requerem a reforma da r. decisão, inclusive liminarmente. É a suma da pretensão recursal para efeito de apreciação do pleito liminar. Assiste razão ao MM. Juiz quanto a ser “necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, já que não há indícios de erro na notificação para a purga da mora”. Ademais, consoante entendimento do STJ, “não se admite a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, submetidos à Lei no 9.514/97 com a redação dada pela Lei no 13.465/2017, nas hipóteses em que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorreu na vigência da nova lei, sendo assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência”. (STJ. 2a Seção. REsp 1.942.898-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/8/2023). Nesse sentido, ainda: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 13.465/2017. DIREITO DE PREFERÊNCIA. 1. Ação anulatória de ato jurídico ajuizada em 19/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/03/2022 e atribuído ao gabinete em 04/07/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de o mutuário efetuar a purgação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, antes da edição da Lei no 16.465/2017, a purgação da mora era admitida no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997 ou, a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação do imóvel, com base no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei no 9.514/1997. Precedentes. 4. Após a edição da Lei no 13.465, de 11/7/2017, que incluiu o § 2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, assegurando o direito de preferência ao devedor fiduciante na aquisição do imóvel objeto de garantia fiduciária, a ser exercido após a consolidação da propriedade e até a data em que realizado o segundo leilão, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.649.595/RS, em 13/10/2020, se posicionou no sentido de que, "com a entrada em vigor da nova lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário", mas sim o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária, previsto no mencionado art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997. 5. Na oportunidade, ficou assentada a aplicação da Lei no 13.465/2017 aos contratos anteriores à sua edição, considerando, ao invés da data da contratação, a data da consolidação da propriedade e da purga da mora como elementos condicionantes, nos seguintes termos: "i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997" (REsp 1.649.595/RS, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020). 6. Hipótese dos autos em que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário ocorreu após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, razão pela qual não há que falar em possibilidade de o devedor purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, ficando assegurado apenas o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.007.941/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Assim, embora o devedor fiduciário comprove o depósito de valor correspondente ao débito junto ao credor, descabe falar em purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome deste. Cabe ao devedor, tão somente, o exercício do direito preferência para a reaquisição do bem, o que inclui, além do débito, despesas com o leiloeiro e com tributos de transferência de propriedade. Por fim, a tese de adimplemento substancial é inaplicável à alienação fiduciária, na linha de precedentes desta eg. Corte. Portanto, ausentes os requistos para a concessão da liminar, mantenho a decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 20 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator